Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720767-48.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARCO ANTONIO VASCONCELOS TAVARES DE LACERDA EMBARGADO: ELAINE FERNANDA RIBEIRO GARCEZ DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator